Tribunal: TJSP
Processo: 3006683-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO e INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – Decisão agravada que concedeu a liminar para que o redutor salarial incidisse sobre cada vínculo individualmente – Titular de cargo público de Oficial da Polícia Militar, designado para função de Professor na Academia de Polícia – Cumulação legítima nos termos do art. 37, XI e XVI, "b", Constituição Federal – Admissibilidade de cumulação

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO e INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – Decisão agravada que concedeu a liminar para que o redutor salarial incidisse sobre cada vínculo individualmente – Titular de cargo público de Oficial da Polícia Militar, designado para função de Professor na Academia de Polícia – Cumulação legítima nos termos do art. 37, XI e XVI, "b", Constituição Federal – Admissibilidade de cumulação de cargo e função – Matéria pacificada no julgamento dos Temas no 377 e no 384 STF – Incidência do teto constitucional remuneratório que deve ser feita separadamente – Decisão agravada mantida – Agravo interno prejudicado e Agravo de instrumento desprovido."